Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL FECHADO (LEP, ART. 111). PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e deste TJDFT, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena e fixação do regime prisional, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções da mesma espécie.
2. Recurso conhecido e desprovido.